Tribunal: TJDFT
Processo: 0780566-98.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. TELEMARKETING ABUSIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que a condenou às seguintes obrigações: indenizar os danos morais suportados pelo autor, no valor de R$2.000,00; e não fazer ligações ou enviar mensagens de publicidade e serviços ao telefone do autor, sob pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) responsabilidade da ré/recorrente pelas chamadas telefônicas e mensagens de telemarketing direcionadas ao telefone do autor/recorrido; e (ii) direito do autor à reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, subsumindo-se as partes aos conceitos de fornecedor e consumidor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
4. O conjunto probatório demonstra que o autor recebeu inúmeras e reiteradas ligações telefônicas da ré, inclusive nos finais de semana (ID 79781167, ID 79781168, ID 79781169, ID 79781170 e ID 69800511). E mesmo realizado o bloqueio por meio do canal “www.nãomepertube.com.br” (ID 79781166), os contatos indesejados e sem vínculo contratual com o autor não cessaram, de forma que a situação excepcional justifica a intervenção judicial e a obrigação de não fazer impingida à empresa.
5. As insistentes chamadas telefônicas realizadas pela ré ao autor configuram prática abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando há manifesta oposição. A importunação indevida violou atributos da personalidade do autor, autorizando a reparação por danos morais. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1962602, 0716642-89.2024.8.07.0003, Rel.a Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 3.2.2025; Acórdão 1951095, 0715040-63.2024.8.07.0003, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 29.11.2024.
6. O valor arbitrado, correspondente a R$2.000,00, é proporcional à extensão do dano sofrido, em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço, de forma que não está dissociado dos parâmetros e dos elementos processuais e deve ser mantido.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
8. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre valor da condenação.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1962602, 0716642-89.2024.8.07.0003, Rel.a Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 3.2.2025; Acórdão 1951095, 0715040-63.2024.8.07.0003, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 29.11.2024.